Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por DEBORA DA SILVA, em face à omissão atribuída à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da decisão que apreciou o pedido liminar: “A impetrante alegou que tem 66 anos e foi diagnosticada com Neoplasia Maligna da Língua, conforme relatório médico de 10/10/2022 (ID. 42085475). Submetida a consulta médica, foi constatada a gravidade da doença e solicitado procedimento de “glossectomia parcial em oncologia”, classificado sob risco “amarelo – urgência” (ID. 42085479). Contudo, não há previsão para a realização do procedimento apesar da gravidade do quadro clínico e da classificação amarela para atendimento. Desse modo, pugnou pela concessão de medida liminar inaudita altera pars, para que a autoridade coatora seja compelida a determinar a realização da cirurgia imediatamente e “logo após, em caso de necessidade, a disponibilização de radio ou quimioterapia conforme a indicação médica, por ter sido comprovado nos autos a urgência que necessita o presente caso” (ID. 42085470 - Págs. 1/16).” O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à Secretária de Estado da Saúde que determine o atendimento da paciente junto ao médico-cirurgião ou à unidade de oncologia cirúrgica competente no prazo de 07 (sete) dias, e a marcação e realização do procedimento cirúrgico no prazo máximo de 20 (vinte) dias após aquele atendimento, assegurando assim as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico. Fixo a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para a realização da cirurgia e o cumprimento voluntário. Desde logo, ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito da impetrante. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão, assim como para prestar as informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09.” (ID. 42279633). DISTRITO FEDERAL informou que a cirurgia da impetrante havia sido autorizada para o mês de janeiro de 2023 (ID. 42454938). DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno. Argumentou que haveria excesso na fixação das astreintes. Quanto à pretensão de cirurgia, não havia negativa, mas dificuldades na saúde pública do DF. A decisão liminar seria uma violação ao princípio da isonomia. Pediu a revogação da multa e que fosse “respeitada a prioridade estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde” (ID. 42462117). Diante da notícia do fim do prazo para cumprimento, nova decisão foi proferida, em que se concedeu novo prazo e se majorou a multa pelo descumprimento, nos seguintes termos: “Assim, defiro o pedido da impetrante para determinar a realização do procedimento cirúrgico no prazo máximo de 10 (dez) dias, com as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico. Majoro a multa diária para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para a realização da cirurgia e o cumprimento voluntário. Desde logo, ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito da impetrante, inclusive a realização do procedimento na rede privada de saúde, convencionada ou não, se necessário, e após apresentação do custo estimado e prévio bloqueio do respectivo montante nas contas bancárias da Fazenda, observada a tese fixada no RE 666.094. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão” (ID. 42647508). A impetrante informou a realização da cirurgia no estado de Goiás em 18/01/2023 e informou a desnecessidade do procedimento perante a SES/DF (ID. 42835224). DEBORA DA SILVA apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID. 43028266). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da ordem e desprovimento do agravo interno (ID. 45652288). Intimada para se manifestar sobre eventual perda do objeto do mandado de segurança, a impetrante defendeu que teria ocorrido apenas perda parcial, uma vez que precisaria de “novos procedimentos e acompanhamentos pela Secretaria de Saúde” e que o DF teria incidido “em multa pelo descumprimento da decisão judicial” (ID. 47703334). É o breve relatório. Decido. Inicio o julgamento pelo mandado de segurança. No caso, a impetrante buscou compelir o DF a realizar cirurgia de glossectomia parcial em oncologia, indicada para tratamento de neoplasia maligna de língua. A liminar foi deferida em 15/12/2022, mesma data em que o Ente Distrital foi intimado para cumprimento (ID. 42279633). Conforme a decisão, o DF tinha até o dia 11/01/2023 para realizar o procedimento. Diante da informação de que a cirurgia estaria agendada para o mês de janeiro, mas sem previsão específica de data, nova decisão foi proferida em 12/01/2023 para conceder novo prazo, agora de dez dias, para realização da operação, sob pena de multa diária de quinze mil reais, a incidir após o prazo de dez dias (ID. 42647508). Em 22/01/2023, a impetrante afirmou que a cirurgia foi realizada no estado de Goiás em 18/01/2023 (ID. 42835224). Com a realização da cirurgia, sobreveio a perda do interesse processual. É inegável a perda do objeto do mandamus, uma vez que sua pretensão estava calcada na indicação médica de procedimento cirúrgico e em caráter de urgência para tratamento de neoplasia. Apesar da petição inicial fazer menção à continuidade do tratamento com quimio ou radioterapia, ficou muito claro a condicionante “caso necessário”, ou seja, uma situação futura e incerta, cuja emergência ou urgência dependeria de demonstração, assim como de eventual recusa da Secretaria de Saúde em realizá-la. Ocorre que não há documentos demonstrando essa necessidade, nem sua recusa. Há tão somente os atestados médicos colacionados antes da cirurgia e aqueles aviados depois da operação (ID. 42085475, ID. 42085484, ID. 42835225 e ID. 42835226). Evidentemente que qualquer falha do Estado no cumprimento do seu dever constitucional de assegurar o serviço de saúde à impetrante poderá ser analisada novamente e decidido no contexto da sua atualidade e dos elementos de convencimento carreados. O Mandado de Segurança visa a proteção de direito líquido e certo demonstrado através de prova pré-constituída. Com a cirurgia realizada em outro estado da federação, por iniciativa particular da demandante, não subsiste interesse processual neste mandado de segurança. Sobre o agravo interno, que tratou do valor da multa pelo descumprimento, convém registrar que, em 12/01/2023, houve nova decisão para que o DF realizasse a cirurgia em dez dias. Ao fim do prazo é que incidiria a multa de quinze mil reais por dia. A cirurgia ocorreu seis dias após a decisão que concedeu o novo prazo. Portanto, entre essa decisão e a cirurgia não incidiu a multa pelo descumprimento. De mais a mais, a multa é um meio de coerção para o cumprimento da ordem judicial, não possuindo um fim em si mesmo. Alcançado o objeto do processo, não há razão e nem direito subjetivo em se exigir a multa se de eventual atraso não restou comprovado qualquer prejuízo à parte. Em razão da perda do objeto do mandado de segurança, o agravo interno deve ser julgado prejudicado. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Forte nessas razões, DECLARO A PERDA DE OBJETO do mandado de segurança e extingo o processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15